Tribunal: TJDFT
Processo: 0723560-80.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723560-80.2018.8.07.0016 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL SUBJACENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ERRO JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ÔNUS PARA QUALQUER DAS PARTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. Constatado o trânsito em julgado da r. sentença que extinguiu a Execução Fiscal subjacente, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual nos presentes Embargos à Execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. 2. Dadas as peculiaridades do caso concreto, no qual foram constatados reiterados equívocos do próprio Poder Judiciário na condução do processo, não se pode penalizar o Exequente/Apelado, Distrito Federal, com a condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, pois, a rigor, não foi ele, mas, sim, o Poder Judiciário, quem deu causa à extinção da Execução Fiscal sem resolução de mérito e a consequente perda de objeto dos Embargos à Execução. 3. Nessas circunstâncias, faz-se necessária a mitigação do entendimento majoritário, que determina a aplicação do princípio da causalidade à hipótese (CPC/15, art. 85, § 10), sob consequência de penalização do Exequente, Distrito Federal, por erros do Poder Judiciário, o que, em última análise, acarretaria prejuízo para a toda a sociedade, dada a natureza dos recursos que seriam utilizados para pagamento da condenação indevida. 4. Assim, excepcionalmente, afigura-se indevida a condenação de qualquer das partes ao pagamento dos honorários advocatícios, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 921, § 5o, do CPC/15. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, defendendo a necessária condenação da Fazenda Pública aos ônus sucumbenciais em atenção ao princípio da causalidade. Em petição de ID 56852379, a insurgente pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE GOMES RIBEIRO, OAB/RJ 237.533 (ID 56852384). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, § 10, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, diante das peculiaridades do caso concreto, concluiu que: 2. Dadas as peculiaridades do caso concreto, no qual foram constatados reiterados equívocos do próprio Poder Judiciário na condução do processo, não se pode penalizar o Exequente/Apelado, Distrito Federal, com a condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, pois, a rigor, não foi ele, mas, sim, o Poder Judiciário, quem deu causa à extinção da Execução Fiscal sem resolução de mérito e a consequente perda de objeto dos Embargos à Execução. 3. Nessas circunstâncias, faz-se necessária a mitigação do entendimento majoritário, que determina a aplicação do princípio da causalidade à hipótese (CPC/15, art. 85, § 10), sob consequência de penalização do Exequente, Distrito Federal, por erros do Poder Judiciário, o que, em última análise, acarretaria prejuízo para a toda a sociedade, dada a natureza dos recursos que seriam utilizados para pagamento da condenação indevida. 4. Assim, excepcionalmente, afigura-se indevida a condenação de qualquer das partes ao pagamento dos honorários advocatícios, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 921, § 5o, do CPC/15 (ID 52596954). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ALEXANDRE GOMES RIBEIRO, OAB/RJ 237.533 (ID 56852384). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005